Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES NÃO COMPROVADAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais, condenando a parte requerida a pagar à autora a quantia de 5.012,42 (cinco mil e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito que envolveu as partes referenciadas. O pleito de indenização por danos morais restou indeferido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 77457684.
3. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Em razões recursais, a recorrente insurge-se quanto à improcedência do pleito de indenização por danos morais. Sustenta que a situação vivenciada (violência física e psicológica), excedeu os meros aborrecimentos cotidianos e alcançou patamares que configurariam dano moral. Acrescenta que os fatos noticiados em boletim de ocorrência policial e exame de corpo de delito demonstram que a conduta do requerido transcendeu o limite do cotidiano. Por fim, alega omissão do juízo de origem por não terem sido fixados os honorários advocatícios na sentença.
5. No caso, consta do Boletim de Ocorrência que o acidente de trânsito resultou em vias de fato e ameaças recíprocas. Contudo, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, é considerado prova meramente informativa e insuficiente para fundamentar a condenação.
6. Ademais, a autora não forneceu qualquer documento que comprove as lesões que alega ter sofrido, nem laudo emitido IML. Assim, tem-se que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo do alegado direito à indenização de cunho imaterial (art. 373, I, do CPC).
7. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da recorrente quanto ao evento danoso, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de indenização. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo a tal ponto, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
8. Quanto à alegação da parte requerida quanto à fixação da verba honorária, o art. 55, da Lei no 9.099/95, é claro ao dispor que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já em segundo grau, o recorrente, caso vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.